Tribunal: TJSP
Processo: 1005428-31.2014.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO VÁLIDO – COMPENSAÇÃO DE VALORES. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria o Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e o mesmo não o fez, sendo certo que está buscando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO VÁLIDO – COMPENSAÇÃO DE VALORES. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria o Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e o mesmo não o fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.